Tribunal: TJDFT
Processo: 0009340-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme a causalidade, aquele que deu ensejo à propositura da demanda deve arcar com os seus custos e, não havendo julgamento de mérito, deve o juiz analisar quem restaria vencido ao final, impondo-lhe a sucumbência processual. 1.1. [...] o processo não deve reverter em prejuízo de quem tinha razão para ajuizá-lo. [...] (Acórdão n.1056395, 00058924720168070004, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 03/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. À vista do evento indicado nos autos, resta incontroverso que o ajuizamento da ação de alimentos foi opção empreendida pela representante dos menores que, se não fosse a subtração ilegal dos infantes de sua residência habitual, não haveria razão para o ajuizamento da ação em exame.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.